Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726165-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face do Acórdão ID 24384376 que conheceu e negou provimento ao agravo interno do ora embargante. Em contrarrazões, a embargada pleiteia a aplicação de multa ao embargante por litigância de má-fé em razão do intuito protelatório recursal (ID 25002476). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório feito pela embargada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021 08:12:46. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador